Tribunal: STF
Processo: HC 119710
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Hostilizado, no apelo extremo, acórdão da 5ª Turma do STJ em que desprovido o agravo regimental manejado contra decisão monocrática pela qual negado provimento a agravo destinado a assegurar o processamento do recurso especial inadmitido na origem com espeque na ausência de prequestionamento, não há como detectar violação do art. 93, IX, da Constituição da República no acórdão impetrado. Em qualquer hipótese, o habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    2. Inviável a apreciação por este Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pela Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, pena de indevida supressão de instância. 



    3. Ordem denegada.